Tribunal: TJMT
Processo: 0002931-53.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002931-53.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CELIA REGINA EGUES - CPF: 797.156.301-97 (EMBARGANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANIPULAÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. CONTRADIÇÃO INTERNA QUANTO À MULTA CIVIL. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação civil pública por improbidade administrativa, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as sanções impostas à servidora pública que manipulou registros contábeis para viabilizar pagamento de empréstimos pessoais com recursos públicos, mantendo o reconhecimento da prática de atos ímprobos previstos nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, com redução das penalidades, e alegando a embargante contradição na fixação da multa civil e omissão quanto à individualização do tipo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à individualização do tipo de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se existe contradição interna na fixação da multa civil em desacordo com o enquadramento jurídico da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a conduta e a enquadra nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, reconhecendo enriquecimento ilícito indireto e dano ao erário, com demonstração de dolo específico, afastando alegação de omissão.

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício quando há mero inconformismo com a conclusão adotada.

5.

A comprovação de dolo específico é requisito para a configuração do ato de improbidade administrativa, conforme entendimento do STF no Tema 1.199, devidamente observado no caso concreto.

6.

O ressarcimento integral do dano não afasta a caracterização do ato ímprobo, servindo apenas como elemento para a dosimetria das sanções.

7.

Há contradição interna quando o acórdão reconhece atos enquadrados nos arts. 9o e 10 da LIA, mas fixa a multa civil com base em critério próprio do art. 11, gerando incoerência entre fundamentação e dispositivo.

8.

A multa civil deve observar os parâmetros do art. 12 da Lei no 8.429/1992, vinculando-se ao tipo de ato ímprobo praticado, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

9.

A correção da multa civil constitui ajuste pontual para harmonização do julgado, sem alteração do mérito ou das demais conclusões anteriormente firmadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade ou erro material.

2.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos do Tema 1.199 do STF.

3.

O ressarcimento do dano ao erário não afasta a caracterização do ato ímprobo, influenciando apenas na dosimetria das sanções.

4.

A multa civil deve ser fixada em conformidade com o tipo de improbidade reconhecido, nos termos do art. 12 da Lei no 8.429/1992.

5.

A existência de contradição interna entre o enquadramento jurídico da conduta e o critério de fixação da multa autoriza o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para ajuste do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.429/1992, arts. 9o, 10, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.086.994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.12.2019; STJ, REsp no 1.958.567/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 12.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 0005410-49.2020.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Célia Regina Egues em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao apreciar apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as sanções impostas em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

No julgamento embargado, restou reconhecido que a embargante, na condição de servidora vinculada à autarquia municipal PREVI-CÁCERES, promoveu manipulação de registros contábeis com o objetivo de viabilizar o pagamento de empréstimos consignados pessoais com recursos públicos, conduta que ensejou o enquadramento nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, diante da configuração de enriquecimento ilícito indireto e dano ao erário, ambos praticados com dolo específico, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

Na oportunidade, foram afastadas as alegações de nulidade processual, sob o fundamento de inexistência de prejuízo concreto, e mantido o reconhecimento da prática do ato ímprobo, com redução das penalidades anteriormente fixadas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente diante do ressarcimento integral do dano.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora reconhecida a prática de atos de improbidade enquadráveis nos arts. 9o e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil teria sido fixada com base em critério próprio do art. 11 do mesmo diploma legal. Alega, ainda, omissão quanto à individualização do tipo legal de improbidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para sanar a contradição relativa à multa civil, mediante sua adequação aos parâmetros legais compatíveis com os tipos reconhecidos, sem modificação dos demais fundamentos do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Sobre a configuração do vício da contradição, o Superior Tribunal de Justiça esclarece:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

No caso em exame, a insurgência merece acolhimento parcial.

A alegação de omissão quanto à individualização do tipo de improbidade administrativa não procede. O acórdão embargado examinou de forma expressa a subsunção da conduta aos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, consignando, com base no acervo probatório, a ocorrência de enriquecimento ilícito indireto e de dano ao erário, bem como a presença de dolo específico, evidenciado pela atuação consciente e deliberada da agente na manipulação de registros contábeis em benefício próprio.

A fundamentação adotada demonstrou, de maneira clara e suficiente, o enquadramento jurídico da conduta, não havendo lacuna a ser suprida, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos aclaratórios. Ressalte-se que a exigência de dolo específico para a configuração do ato ímprobo é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199:

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) (STF - ARE: 843989 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiterado a necessidade de demonstração inequívoca do elemento subjetivo:

A Lei n. 14.230/2021 passou a exigir, para a configuração de ato ímprobo, a demonstração de dolo específico e de perda patrimonial efetiva, vedando a responsabilização por culpa e afastando a presunção de dano
in re ipsa
, inclusive nos casos de frustração da licitude de processo licitatório. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00054104920208110004, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2026)

De igual modo, não prosperam as alegações que buscam rediscutir a existência de dano ao erário ou afastar a responsabilização em razão do ressarcimento posterior, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que a recomposição do prejuízo, embora relevante para a dosimetria das sanções, não descaracteriza o ato ímprobo nem afasta a incidência das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Todavia, no que se refere à dosimetria da multa civil, assiste razão à embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a prática de atos de improbidade enquadráveis nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, fixa a multa civil com base em critério vinculado à remuneração percebida pela agente, parâmetro típico das hipóteses previstas no art. 11 do referido diploma legal.

Essa incongruência evidencia contradição interna no julgado, na medida em que há dissociação entre o enquadramento jurídico da conduta e o regime sancionatório aplicado, o que compromete a coerência lógica da decisão e impõe sua correção. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reforça a vinculação dos critérios de cálculo da multa ao tipo de ato praticado:

Nos termos do art. 12, I, II e III, da Lei 8.429/1992, a multa civil tem como base de cálculo o proveito econômico obtido, o dano causado ao erário ou o valor da remuneração percebida. Assim, em qualquer dos casos, o critério legal para a fixação da multa civil remete a um fator relacionado à data da efetivação do ato ímprobo. (STJ - REsp: 1958567 PR 2021/0283929-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/03/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025)

Nessas circunstâncias, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, de forma restrita, para sanar o vício apontado, mediante a adequação da multa civil aos parâmetros previstos nos incisos I ou II do art. 12 da Lei no 8.429/1992, em consonância com os tipos de improbidade efetivamente reconhecidos no acórdão.

Ressalte-se que essa providência não implica modificação do juízo de mérito, permanecendo hígidos os fundamentos que reconheceram a prática do ato ímprobo, a presença do dolo específico — corretamente aferido à luz do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal —, bem como a existência de dano ao erário e a pertinência da redução das sanções com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Trata-se, portanto, de ajuste pontual, necessário à harmonização interna do julgado e à observância do regime sancionatório previsto na Lei de Improbidade Administrativa, sem qualquer reexame das conclusões anteriormente firmadas.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a contradição relativa à multa civil, fixando-a em valor equivalente ao montante do dano ao erário, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/1992, considerado o ressarcimento já efetivado, mantidos, no mais, todos os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026